Tribunal: TJBA
Processo: 8055287-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055287-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILDA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL (CBD). FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (CBD) para tratamento de Fibromialgia e Dor Crônica. A Impetrante alega não possuir condições financeiras para custear o tratamento e sustenta a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente mandamus: (i) definir a competência para processamento do feito à luz do valor da causa e do custo anual do tratamento (Tema 1234 do STF); e (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para o fornecimento estatal de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com autorização da ANVISA. Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Justiça Estadual firma-se quando o custo anual do tratamento é inferior a 210 salários mínimos, conforme modulação do Tema 1234 do STF; no caso, o valor da causa é de R$ 1.420,00, manifestamente inferior ao patamar discriminador. O direito à saúde é garantia fundamental e dever do Estado, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos solidária entre os entes federados. Para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se o cumprimento cumulativo de requisitos (Tema 1234 do STF): comprovação de hipossuficiência, laudo médico justificando a necessidade/ineficácia dos fármacos do SUS, registro/autorização na ANVISA e evidências científicas de eficácia. A hipossuficiência financeira da Impetrante restou comprovada pelos documentos que instruem a inicial e pela concessão da gratuidade da justiça. O laudo médico circunstanciado atesta a imprescindibilidade do Canabidiol para o controle do quadro álgico da paciente e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. A autorização sanitária da ANVISA para importação e uso do Canabidiol (RDC nº 327/2019) supre a exigência de registro para fins de fornecimento judicial. Existem evidências científicas robustas acerca da eficácia e segurança do Canabidiol para o tratamento de dor crônica e fibromialgia, satisfazendo o critério de qualificação técnica exigido pelo precedente vinculante. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para eximir o Estado de garantir o mínimo existencial, no qual se insere o direito à vida e à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual julgar demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos. 2. O Estado deve fornecer medicamento à base de Canabidiol, mediante prescrição médica e comprovação de hipossuficiência, imprescindibilidade do tratamento e autorização da ANVISA, ressalvado o direito de ressarcimento junto à União (Tema 1234 do STF). Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. CPC, art. 927. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234). Súmula 512 do STF. Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055287-54.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante JAILDA PEREIRA DOS SANTOS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar o fornecimento da medicação prescrita, ressalvado o direito do Estado da Bahia de buscar o ressarcimento financeiro junto à União, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01